Tribunal: TCU
Processo: 040.679/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3502/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 040.679/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriano Patricio Silva (XXX.888.858-XX); Aurea Eugenia Benchimol Ferreira (XXX.242.761-XX); Denise Alves da Silva Alvarinho (XXX.432.658-XX); Helen Joyce Campos da Silva (XXX.538.886-XX); Ivan Carlos Ferreira Buril (XXX.055.154-XX); Jordanna Malena da Silva e Mendonca (XXX.582.916-XX); Marcio Mattos Barboza (XXX.582.598-XX); Maria Thereza Bonilha Dubugras (XXX.430.398-XX); Nestor Henrique Matthiesen Pacheco (XXX.351.708-XX); Tiago Girardi Bairros (XXX.385.780-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.